Tribunal: TJDFT
Processo: 0753065-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMAS. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS (ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DECRETO 11.302/22). INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
2. O parágrafo único do artigo 11 do Decreto 11.302/22 prevê que o cumprimento integral da pena por crimes impeditivos é requisito objetivo para a concessão da benesse aos crimes indutáveis.
3. No caso analisado, considerando que o apenado não cumpriu as penas por homicídio qualificado e roubo, correta a decisão impugnada que lhe indeferiu o indulto postulado.
3. Recurso conhecido e não provido.